Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749162-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: ANA SOUZA SENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 6 ETAPA contra decisão de ID 17684354 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANA SOUZA SENA, que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos. Alega, em suma, que não foram localizados outros bens passíveis de penhora; que as despesas condominiais são imprescindíveis à manutenção da coisa comum; que o débito é de natureza propter rem e tem preferência até mesmo sobre o crédito hipotecário. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel situado na Quadra 3, Conjunto I, Lote 6, Bloco F, apto 103, Paranoá Parque-DF, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53533358). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Ademais, dispõe o artigo 1.368-B do Código Civil que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Na hipótese, a parte agravante pretende a penhora de direitos aquisitivos incidentes em contrato de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Em análise prefacial, a circunstância do bem imóvel ter sido alienado a partir de programa habitacional de incentivo à aquisição de unidades para famílias de baixa renda (Lei n. 11.977/09) não representa empecilho à apuração de eventuais créditos de titularidade da parte agravada, para pagamento da dívida reconhecida em título executivo judicial. Conforme elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no AREsp n. 1.654.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). Ressalte-se, desde logo, que não pode ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de execução lastreada em débito condominial, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990. Além disso, demonstrou-se a tentativa, por outras formas, satisfazer o débito, de modo que a penhora sobre os direitos aquisitivos se apresenta como medida apta ao pagamento da dívida. Colaciona-se precedente desta. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RESTITUIÇÃO DO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Além do prazo decenal de inalienabilidade imposto pelo ente público, o regramento dos programas habitacionais (art. 6o-A, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 11.977/09, e art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, e § 7o da Lei n. 10.188/2001) obsta a transferência do imóvel, assim como veda o estabelecimento de novos ônus reais, antes da quitação do financiamento imobiliário. 2. O art. 835, XII, do CPC, autoriza a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, e o art. 3o da Lei 8.009/1990 admite exceção à impenhorabilidade do bem de família na hipótese de execução de débito derivado de taxas condominiais inadimplidas. 3. Admite-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante que recaem sobre o imóvel objeto de programa habitacional, reservando que os atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo se fazem permitidos ao credor apenas e tão somente quando implementados, cumulativamente, a condição resolutiva da propriedade fiduciária e o termo do gravame de inalienabilidade. 4. Se o executado não indicou meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do débito condominial de natureza propter rem, nem apontou outros bens penhoráveis, o elevado valor do imóvel, muito superior ao crédito exequendo, é circunstância que não obsta a penhora sobre os direitos aquisitivos que sobre ele recaem, sendo restituída ao executado a importância remanescente (art. 907 do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1767343, 07297754720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, a justificar a imediata penhora, porquanto se trata de constrição sobre direitos aquisitivos do bem, sem possibilidade de dilapidação imediata. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora